Tribunal: TJSP
Processo: 1020411-60.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – AUTOR VÍTIMA DE GOLPE – BOLETO FALSO ENVIADO POR TERCEIROS FRAUDADORES – MENSAGEM DE WHATSAPP E BOLETO QUE EXIBIAM DADOS PESSOAIS DO AUTOR E INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO CELEBRADO COM A RÉ – FALHA VERIFICADA POR AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES E

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – AUTOR VÍTIMA DE GOLPE – BOLETO FALSO ENVIADO POR TERCEIROS FRAUDADORES – MENSAGEM DE WHATSAPP E BOLETO QUE EXIBIAM DADOS PESSOAIS DO AUTOR E INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO CELEBRADO COM A RÉ – FALHA VERIFICADA POR AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES E RESPECTIVOS CONTRATOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ PELO FATO DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO